Tribunal: TJMT
Processo: 1018002-81.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018002-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. COBRANÇA DE TAXAS PARA EMISSÃO DE GUIAS/DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 721
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo município de Rondonópolis contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 721 do STF.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir a conformidade da taxa cobrada pela Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.
Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no julgamento do aludido RE 789.218/MG (Tema n 721),
o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A
Suprema Corte, sob o enfoque da repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário 789.218/MG, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, e ratificou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos (Tema 721).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.
1018002-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 721 STF).

Sustenta o recorrente, em síntese, carência da ação por falta de interesse de agir; a incompetência da justiça comum; e a prescrição decenal, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Recurso tempestivo (id. 283603873).

Contrarrazões id. 284961362.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado nos
RE 789.218/MG (Tema n 721),
o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral
.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de recurso extraordinário interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do v. acórdão do Órgão Especial, assim ementado (id 242442162):

“E M E N T A

Direito Tributário – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal – Cobrança de Taxas para Emissão de Guias/Documentos de Arrecadação – Inconstitucionalidade – Tese firmada pelo STF no Tema 721 – Pedido Procedente.

I. Caso em exame

1- Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida em virtude de Lei Municipal que estatui a cobrança de “Taxa de Expediente” em virtude de emissão de guias, documentos e outros, para o pagamento de tributo.

II. Questão em discussão

2- Verificar se é ou não inconstitucional, a instituição e a cobrança de taxas pelo Município, para emissão de guias e documentos para recolhimento de tributos.

III. Razões de decidir

3- O Supremo Tribunal Federal, sob o enfoque da repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário 789.218/MG, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, e ratificou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos (Tema 721).

4- A previsão contida na Lei municipal, de cobrança em decorrência da emissão de boletos de arrecadação, afronta ao artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual, pois não envolve prestação de serviço ao contribuinte; na verdade, identifica-se o interesse exclusivo da administração municipal na instrumentalização adotada.

5- É possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista a segurança jurídica ou o excepcional interesse social.

IV. Dispositivo e tese

6- Pedido julgado procedente com efeito ex nunc.

Tese de julgamento: É inconstitucional a instituição e cobrança de taxas para emissão de guia e documentos para pagamento de tributos ou serviços de interesse da própria administração.”

Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que jugou procedente a Ação Direta de Constitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que declarou a inconstitucionalidade das alíneas “a”, “b” e “c”, do Item 6, do Anexo X, da Lei Municipal n. 1.800/1990, que estatui a cobrança de “Taxa de Expediente” em virtude de emissão de guias, documentos e outros, para o pagamento de tributo, por ofensa ao artigo 149, inciso II, da Constituição deste Estado de Mato Grosso.

A parte recorrente alega a conformidade da taxa cobrada com a Constituição Federal, haja vista que
“a cobrança de taxa poderá ser instituída pelos Municípios, por meio de lei municipal, desde que, obviamente, não suprimam o direito de propriedade do contribuinte”
, concluindo que
“a alteração fiscal que se pretende impugnar foi conduzida com a observância do princípio da legalidade tributária e anterioridade tributária, e por consequência está apta a gerar efeitos quanto aos fatos geradores a partir de 2014”.

Aduz também que a taxa impugnada
“é vinculada à um serviço público prestado ao contribuinte, que é a emissão de documentos”
, razão pela qual
“todos os requisitos da cobrança da referida espécie tributária estão presentes no caso”.

Recurso tempestivo (id. 247307189) e isento de preparo.

Contrarrazões no id. 253048178.

Preliminar de repercussão geral suscitada.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de repercussão geral – Tema 721/STF

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 789.218/MG (Tema nº 721), reconheceu existência de repercussão geral da matéria debatida neste feito, e, na mesma oportunidade, reafirmou sua jurisprudência para considerar inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

"EMENTA TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento. (RE 789218/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 17/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 01-08-2014 )

Analisando a situação dos autos, verifica-se que o Órgão Especial deste Tribunal concluiu que:

“Com efeito, aquela Suprema Corte, sob o enfoque da repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário 789.218/MG, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, e ratificou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos (Tema 721), confira-se:

(...)

A tese jurídica firmada no Tema 721 é a seguinte:

(...)

Portanto, não se exige maiores digressões para a procedência do pedido, uma vez que inquestionável que a previsão contida Item 6 – Guias e Documentos, alíneas “a”, “b” e “c” do Anexo X, da Lei municipal n. 1.800/1990 de Rondonópolis-MT, de cobrança em decorrência da emissão de boletos de arrecadação, afronta ao artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual, cuja redação tem o seguinte teor:

(...)

As alíneas “a”, “b”, e “c”, do Item 6 – Guias e Documentos, do Anexo X, da Lei municipal n. 1.800/1990, de Rondonópolis-MT é inconstitucional porque não envolve prestação de um serviço público ao contribuinte. São cobradas em virtude emissão de guias, documentos e outros (que sequer são especificados) para o pagamento de tributos; na verdade, identifica-se o interesse exclusivo da administração municipal na instrumentalização adotada.

No que tange aos efeitos, sabe-se que de acordo com o artigo 27, da Lei n. 9.868/1999, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista a segurança jurídica ou o excepcional interesse social.

Na hipótese, considerando o lapso temporal entre a vigência da norma impugnada e a declaração de inconstitucionalidade; o fato de a Lei questionada ter entrado em vigor antes do julgamento do Tema 721 pelo Supremo Tribunal Federal; levando em consideração a boa-fé objetiva; e para evitar que taxas já cobradas sejam devolvidas, por razões de cautela, atribuo efeitos ex nunc ao julgado.

Assim, não há falar em devolução das taxas já cobradas; todavia, fica vedada a cobrança a partir da publicação do Acórdão.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, julgo procedente o pedido e declaro a inconstitucionalidade das alíneas “a”, “b” e “c”, do Item 6, do Anexo X, da Lei municipal n. 1.800/1990, de Rondonópolis-MT, com efeitos ex nunc." (id. 242442162)

Destaco, ainda, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal quanto ao questionamento em voga:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TRIBUTÁRIO. LEI DO MUNICÍPIO DE ITAQUI Nº 1599/1988 (ALTERAÇÕES DAS LEIS nºs 2142/1995, 3549/2010 e 4148/2015). ARTS. 5º, XXXIV, “b”, E 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE BOMBEIROS. PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, EMERGÊNCIA, DESABAMENTO, BUSCA E SALVAMENTO. EMISSÃO DE GUIA PARA COBRANÇA DE IPTU. TEMA 721 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO, ATESTADO, DECLARAÇÃO OU REQUERIMENTO. GRATUIDADE. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Taxa é espécie tributária própria ao exercício do poder de polícia ou utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, nos termos do inciso II do art. 145 da Constituição Federal. 2. O Tribunal Pleno desta Casa afasta a chancela do texto constitucional à cobrança da taxa em razão do “serviço de prevenção e de extinção de incêndio, socorros público (sic) de emergência, desabamento, buscas de salvamentos e outros riscos” (arts. 40, II, “c”, 118, 119, 120 e 121 da Lei nº 1599/1988 do Município de Itaqui, e alterações das Leis nºs 2142/1995, 3549/2010 e 4148/2015), v.g. ADI 4411, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/09/2020, e ADI 2908, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/11/2019. 3. É inconstitucional, a teor do Tema 721 da Repercussão Geral, a taxa de “Prestação de Serviços” (art. 40, II, “b”, da Lei nº 1599/1988) concernente a “emissão de guias para cobrança de I.P.T.U.”, vertida no item 9 do art. 113 da Lei nº 1599/1988. 4. A alínea “b” do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição Federal veda a cobrança de taxa na “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”. 5. Parcial procedência do pedido, para fins de declarar inconstitucionais os arts. 40, II, “c”, 118, 119, 120 e 121, e item 9 do art. 113, bem como declarar a nulidade, sem redução de texto, dos itens 1, 7 e 17 do art. 113, todos da Lei do Município de Itaqui nº 1599/1988, os quais dispõem acerca do fornecimento de certidão, atestado, declaração, requerimento e declaração ou certidão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de forma a retirar do seu âmbito de incidência material a cobrança da taxa na hipótese em que destinados à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente procedente. (ADPF 1030, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. ITEM 10 DO TÍTULO VII DA TABELA DE INCIDÊNCIA ANEXA À LEI 8.109/1985 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU O ENTENDIMENTO DO STF, NO SENTIDO DE QUE SÃO INCONSTITUCIONAIS A INSTITUIÇÃO E A COBRANÇA DE TAXAS POR ATOS PRATICADOS NO INTERESSE EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL, NECESSÁRIOS À COBRANÇA DOS RESPECTIVOS TRIBUTOS. 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual julgou inconstitucional o Item 10 da Tabela VII anexa à Lei 8.109/1985, com a redação dada pelas Leis Estaduais 13.337/20090 e 15.576/2020), que regulamenta a taxa sobre a avaliação e reavaliação de bens para fins de apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 789.218-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 721), sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que: “São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos”. 3. Infere-se do referido precedente que os atos praticados no interesse exclusivo da Administração Fiscal, necessários à cobrança dos respectivos tributos, não caracterizam propriamente a prestação de um serviço público ao contribuinte, não ensejando a cobrança de taxas em razão exclusiva de tais atividades. 4. Em situação análoga à dos autos, por ocasião do julgamento do ARE 1.292.742-AgR, em que também se debatia o mesmo dispositivo legal relativo à cobrança da Taxa de Avaliação para apuração do ITCMD, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em decisão unânime relatada pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, reconheceu a inconstitucionalidade da referida cobrança. 5. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1369557 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022)

Tal entendimento ajusta-se à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do aludido RE 789.218/MG (Tema n 721), o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 721/STF).”

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025